Tribunal: TJBA
Processo: 0507986-57.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507986-57.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FLORICELMA TELES BARRETO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ARGEMIRO ANDRADE NASCIMENTO FILHO, PAULO HENRIQUE LOPES TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente dos consumidores, quanto aos descontos realizados após 30/03/2021, e de forma simples em relação aos anteriores. A embargante sustentou a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o próprio acórdão reconheceu a ausência de má-fé na conduta da operadora, circunstância que afastaria a devolução em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC capaz de justificar a modificação do julgado, especialmente quanto à determinação de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em contrato de plano de saúde.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria já apreciada no julgamento do recurso.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos apresentados pelas partes, consignando que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento também observou a modulação dos efeitos do precedente do STJ, determinando a repetição em dobro apenas quanto aos valores indevidamente cobrados após a publicação do acórdão que fixou a tese, e de forma simples quanto aos anteriores, inexistindo contradição ou omissão no acórdão embargado.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento suscitado, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento ficto dos dispositivos indicados pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI e LV, 93, IX e 199; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 406 e 421-A; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0507986-57.2018.8.05.0080, originários da 05ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargados FLORICELMA TELES BARRETO DOS SANTOS, GINALDO DANTAS DOS SANTOS, RAFAELA BARRETO DOS SANTOS e GINASELMA BARRETO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA